Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-25.2016.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000055-25.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BICUDO CARACA - CPF: 048.666.041-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL BICUDO CARACA - CPF: 048.666.041-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o apelado da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas mediante invasão domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrante delito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do apelado sem mandado judicial e a validade das provas decorrentes dessa ação.

III. Razões de decidir

3. A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional (CF, art. 5º, XI) e só pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, desastre, socorro ou ordem judicial. No caso, não se comprovou flagrante delito ou outras circunstâncias que autorizassem o ingresso.

4. A denúncia anônima, desacompanhada de outros indícios concretos de crime, não legitima a entrada em domicílio sem mandado (STJ, REsp n. 1.871.856/SE; STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

5. A apreensão de drogas e o depoimento do acusado decorrem de prova ilícita, sendo esta contaminada pela teoria dos frutos da árvore envenenada (CF, art. 5º, LVI; CPP, art. 157).

6. A ausência de provas lícitas enseja a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, justificando a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas.

2. A ilicitude da prova obtida mediante invasão domiciliar sem autorização judicial contamina os demais elementos probatórios dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 157; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema n. 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, REsp n. 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que
absolveu RAFAEL BICUDO CARAÇA
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, diante da insuficiência de prova para condenação, eis que as provas seriam nulas em razão da ausência de mandado de busca e apreensão, situação de flagrância ou mesmo fundadas razões para que os policiais militares adentrassem na residência do Apelado (
vide
ID. 140972269 - Págs. 176/178).

Em suas razões recursais de ID. 140972269 (Págs. 189/201), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela
reforma da sentença absolutória
e a consequente
condenação do Apelado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sustentando, em síntese, a legalidade e validade das provas decorrentes do ingresso dos policiais militares na residência do Apelado, argumentando que tal diligência foi amparada em fundadas razões que indicavam a ocorrência do crime de tráfico de drogas no local, sendo que a natureza permanente do crime autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento, dispensando-se o mandado judicial para ingresso em domicílio.

Com efeito, haveria provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, consistentes na apreensão das drogas, depoimentos dos policiais e confissão do acusado, o que ensejaria a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões da Defesa pelo
desprovimento
da apelação (ID. 203077951). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 208611689.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelado, imputando-lhe a prática, a priori, dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/10/2015, por volta das 10h00min, na residência particular, localizada próximo a Igreja Boa Esperança, na Cohab Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT,
RAFAEL BICUDO CARAÇA
foi preso em flagrante delito, pois tinha em depósito e/ou guardava, com a finalidade de mercancia, 01 (um) tablete de substância análoga à maconha com massa bruta total de 141,6 g (cento e quarenta e um grama e seis decigramas), capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de Constatação de fl. 19-IP e Laudo de Constatação preliminar nº 2550/2015 - fl. 28-IP).

Restou apurado que a Policia Militar havia recebido informações de que possíveis autores de crimes contra o patrimônio estariam no local acima indicado.

Ato contínuo, os milicianos se diligenciaram até a residência particular, localizada próximo a Igreja Boa Esperança, na Cohab Boa Esperança, nesta urbe, e fizeram a abordagem do denunciado. Na sequência, procederam com a busca domiciliar e lograram êxito em encontrar 01 (um) tablete de maconha e a quantia de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três) reais em espécie, sendo que deste numerário, haviam cerca de 95 (quarenta e cinco) notas de R$ 2,00 (dois) reais. Com a descoberta,
RAFAEL BICUDO CARAÇA
confessou ser o proprietário da droga.

Por fim, infere-se do Laudo de Constatação de fl. 19-IP e do Laudo de Constatação Preliminar nº 2550/2015 de fl. 28-IP que a droga apreendida fora periciada e apresentou resultado
POSITIVO
para
MACONHA
.”
(
Cf
. ID. 140972269 - Pág. 2).

Após regular instrução criminal,
julgou-se improcedente o pedido contido na denúncia
, para absolver o acusado da imputação do crime de
tráfico de drogas
nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública, a serem reconhecidas
ex officio
, passo ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente acusatória
.

Nesta instância revisora, a acusação pugna pela
reforma da sentença que
absolveu

RAFAEL BICUDO CARAÇA
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, com a consequente
condenação do Apelado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sustentando, em síntese, que havia fundadas razões para suspeitar da ocorrência de tráfico de drogas, o que justificaria o ingresso no domicílio independentemente de autorização judicial.

Contudo,
em que pesem os argumentos ministeriais, não se vislumbram, no caso concreto, as alegadas fundadas razões
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
direito à inviolabilidade do domicílio
, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, configura-se como
garantia fundamental do cidadão
, somente podendo ser
mitigado nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional
, quais sejam: em caso de
flagrante delito
,
desastre
, para
prestar socorro
ou, durante o dia,
por determinação judicial
.

No caso
sub examine
, observo que nenhuma dessas situações excepcionais se fez presente.

O policial militar
Julierme Candido de Moraes Rodrigues
, ouvido em juízo, declarou que
a guarnição se dirigiu à residência do acusado em razão de uma "denúncia anônima" relacionada a supostos
crimes contra o patrimônio
.
Não havia, portanto, qualquer suspeita prévia relacionada ao crime de tráfico de drogas
.

Neste ponto, é imperioso destacar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que "
a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
" (STJ. REsp n. 1.871.856/SE. Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020; destaquei).

Ademais,
o mencionado policial afirmou
categoricamente
que não possuía mandado judicial que autorizasse a entrada na moradia
.

É incontroverso que o
crime de tráfico de drogas
, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito",
possui natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. Todavia, essa característica, por si só, não autoriza a entrada indiscriminada em domicílio sem mandado judicial.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (
Tema n. 280
):

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

É importante esclarecer, também, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em casas particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto prolatado pelo Ministro Gilmar Mendes, na condição de relator do recurso extraordinário:

“[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...]”.
(STF. Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; g. n.).
Destacamos

Todavia, no caso destes autos, como dito, não se vislumbram as fundadas razões necessárias para justificar o ingresso dos policiais na residência de
RAFAEL BICUDO CARAÇA,
dado que
não há nos autos indícios de ter havido
investigação preliminar ou monitoramento prévio do local, campanas que indicassem movimentação típica de tráfico, tampouco visualização de atos de mercancia ou qualquer outra circunstância que indicasse flagrante delito de tráfico de drogas
.

Em verdade, extrai-se dos autos que
os policiais,
ao se depararem com a porta da residência aberta
, decidiram adentrar o imóvel sem qualquer autorização ou circunstância excepcional que justificasse tal conduta
. Esta ação configura flagrante violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio,
tornando ilícita toda prova daí decorrente
.

Importante frisar que
a descoberta a posteriori de situação criminosa
não
tem o condão de convalidar a ilegalidade da entrada não autorizada no domicílio.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 5º, INC. XI, DA CRFB. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR: DESRESPEITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS: INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA
. 1. A entrada desautorizada e desacompanhada de mandado judicial em residência particular só se justifica quando existentes fundadas razões da ocorrência de situação de flagrante delito, observado o que dispõe o art. 5º, inc. XI, da CFRB, nos termos do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.
2. A existência de indícios, sem conexão segura, de prática delitiva, em local incerto e por pessoa desconhecida, não autoriza o ingresso desautorizado em domicílio.
3. A constatação do flagrante, sem justificação prévia da sua ocorrência, é desinfluente, não infirmando a conclusão no sentido da ocorrência da nulidade. 4
. A ilegalidade da diligência revela a ilicitude dos elementos dela oriundos e implica, observados o art. 157 do Código de Processo Penal e a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of poisonous tree), a contaminação dos atos que se seguiram.

5. O vício, por envolver a comprovação da materialidade do crime, resulta na insubsistência da condenação.
6. Agravo regimental do Ministério Público Federal ao qual se nega provimento.”
(STF. RHC: 235290 SP. Relator: Min. André Mendonça, Segunda Turma. Data de Julgamento: 15/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024; g. n.).

Destarte, resta evidente que a apreensão da substância entorpecente no interior da residência de
RAFAEL BICUDO CARAÇA
decorreu diretamente da violação de seu domicílio, configurando-se como
prova ilícita
, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal.

Isso porque, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, todas as provas derivadas da invasão ilegal do domicílio também devem ser consideradas ilícitas e, portanto, desentranhadas dos autos.

Outrossim, cumpre salientar que o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio não configura conivência com a prática delituosa, mas sim respeito ao Estado Democrático de Direito e às garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.

A repressão ao crime, por mais relevante que seja, não pode se sobrepor aos direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados
.

Nessa esteira, veja-se a lição do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, Relator do HC n. 75.545/SP:

“A doutrina da proscrição dos fruits of the poisonous tree, é não apenas a orientação capaz de dar eficácia à proibição constitucional da admissão da prova ilícita, mas, também, a única que realiza o princípio de que, no Estado de Direito, não é possível sobrepor o interesse na apuração da verdade real à salvaguarda dos direitos, garantias e liberdades fundamentais, que tem seu pressuposto na exigência da legitimidade jurídica da ação de toda a autoridade pública”
(DJ de 09/04/99).

Diante disso, ficando demonstrado que, na espécie,
não houve fundadas razões para a invasão do domicílio do Apelado

RAFAEL BICUDO CARAÇA
,
a apreensão posterior do entorpecente padece de
nulidade
, assim como também os demais elementos de convicção delas decorrentes
, nos termos do art. 157,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal;
não merecendo reparos a sentença que reconheceu a nulidade da busca domiciliar.

Neste diapasão, o depoimento prestado pela testemunha
Rhafael Rodrigo de Campos Curado
, mencionado nas razões recursais do Ministério Público, não pode ser considerado para fins de comprovação da materialidade e autoria delitivas, uma vez que sua oitiva decorreu diretamente da apreensão ilícita da droga na residência do Apelado.

Logo, não havendo provas lícitas a embasar a acusação,
não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do Apelado
; a impor, de igual modo, a
manutenção da absolvição de

RAFAEL BICUDO CARAÇA
, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sublinho que a manutenção da absolvição não apenas resguarda as garantias constitucionais do acusado, mas também reafirma a importância do devido processo legal e da obtenção lícita de provas no processo penal brasileiro, elementos essenciais para a preservação do Estado Democrático de Direito.

Por fim, ressalto que a absolvição de
RAFAEL BICUDO CARAÇA
na presente ação penal não impede que, havendo novos elementos de prova obtidos de forma lícita, o Ministério Público ofereça nova denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas, em respeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
mantendo incólume a sentença absolutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024